Tribunal: TJPA
Processo: 0801194-45.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801194-45.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: GILDA VITAL NAVEGANTES

AGRAVADO: JEFTER NUNES DE SOUZA

REPRESENTANTE: PATRICIA CRISTINA NUNES DE SOUZA

PROCURADOR: ANTONIO CARLOS DA SILVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - ERRO MÉDICO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS - PENSÃO PROVISÓRIA – NECESSIDADE – INVALIDEZ – TRATAMENTO - SEQUELA - MANUTENÇÃO DA PENSÃO - VALOR RAZOÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801194-45.2017.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: GILDA VITAL NAVEGANTES

ADVOGADA: SILVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO OAB 7608

ADVOGADO: JOSÉ MARINHO GEMAQUE JÚNIOR OAB 8955

AGRAVADO: J. N. DE S.

REPRESENTANTE: PATRICIA CRISTINA NUNES DE SOUZA

PROCURADOR: ANTONIO CARLOS DA SILVA NUNES

ADVOGADO: NATALIN DE MELO FERREIRA OAB 15468

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
GILDA VITAL NAVEGANTES
,
em face de
Interlocutório proferido
pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante realize o pagamento de pensão provisória no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, decorrente de erro médico, em favor do agravado, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (processo nº.
0031766-84.2017.8.14.0301),
proposta por JEFTER NUNES DE SOUZA, menor impúbere, representado por sua genitora, PATRICIA CRISTINA NUNES DE SOUZA.

Em suas razões recursais (Id 208555), a agravante sustém que não há comprovação de erro médico e, caso haja manutenção da decisão que determina o pagamento de pensão, deve a responsabilidade pelo pagamento ser atribuída ao Hospital Maternidade do Povo, posto que, o autor requereu expressamente a responsabilidade solidária do Hospital.

Aduz, que o valor da pensão arbitrada em 03 (três) salários mínimos se encontra elevado e que não possui condições de arcar com tal pagamento, além do que, ressalta, não ter sido efetivamente demonstrada as necessidades do agravado.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para a imediata reforma da decisão agravada, e ao final, o provimento do recurso.

Juntou documentos (ids 208472 a 208568).

Distribuído o feito, coube-me a relatoria, tendo indeferido o pleito de antecipação de tutela recursal (Id 223676).

Em face desta decisão, o agravante opôs embargos declaratórios (Id 250618), que foram rejeitados (Id 1293145).

Certidão de decurso de prazo para o oferecimento de contrarrazões (Id 809436).

É o relatório, reapresentado, para inclusão do feito em pauta de julgamento e
m Sessão Ordinária a ser realizada em 10 de março de 2020
.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora – Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I.INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância as regras do Direito Intertemporal positivada no artigo 14, do Código

de Processo Civil-2015, o presente recurso está sob a ótica do CPC-15.

II.DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

III.DO CONHECIMENTO

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

IV.

QUESTÕES PRELIMINARES

Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise do
meritum causae
:

V.
DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA -
DO
MERITUM CAUSAE
.

Cinge-se a controvérsia acerca do deferimento de pedido antecipatório no sentido de compelir a agravante ao pagamento mensal da quantia de 03 (três) salários mínimos com o fim de custear tratamento de saúde em favor do agravado, cujo diagnóstico consiste em “
deficiência motora de origem cerebral severa com quadro de movimentos coreodistônicos generalizados, relativo a um dano dos núcleos de base, ligado a uma icterícia nuclear neonatal” -
tutela de urgência concedida parcialmente pelo juízo singular, com o fim de resguardar os interesses do agravado.

A agravante Sra.
GILDA VITAL NAVEGANTES
é taxativa ao sustentar
a inexistência de comprovação de erro médico, e requer que eventual pagamento de pensão seja de responsabilidade do Hospital Maternidade do Povo.

Prossegue alegando, que o valor da pensão arbitrado é excessivo, não possuindo condições de arcar com o pagamento da determinação judicial no quantum exigido, bem como destaca que as necessidades do agravado não foram demonstradas.

Desde já destaco não assistir razão a Agravante.

É cediço que,
nos termos do art. 300 do CPC/2015, é possível a concessão de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, desde que seja demonstrado nos autos a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
In verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Extrai-se da leitura do dispositivo alhures que o deferimento de tutela antecipada se condiciona ao atendimento de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); de modo que estando evidenciados tais requisitos cumulativos, o deferimento da medida antecipada se faz necessário.

No caso em apreço, a agravante não traz argumento capaz de alterar o
decisum
interlocutório de piso, concessivo da tutela de natureza antecipada, pois,
compulsando os autos, observa-se a existência de elementos que atribuem à agravante a responsabilidade pelos danos ocasionados ao agravado.

Nesse sentido, destaco especialmente a decisão do CRM-PA, apreciada pelo juízo de origem, onde expressamente indica que nos autos do Processo Médico Profissional instaurado junto ao CRM/PA, atestou-se a negligência médica por parte da agravante (Id 208561)

Destarte, a suposta impossibilidade de custear o tratamento do agravado sob o argumento de ausência de condições financeiras, não prospera, em vista da

declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2017 (Id 208568), cujo rendimento anual, apresenta valor compatível com o cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado de origem.

Por fim, no que tange a alegação de que o agravado não teria efetivamente demonstrado os custos referente ao seu tratamento, certo é que tendo se tornado inválido, o menor impúbere J.N.S,
é portador de “
deficiência motora de origem cerebral severa com quadro de movimentos coreodistônicos generalizados, relativo a um dano dos núcleos de base, ligado a uma icterícia nuclear neonatal”
, possui necessidades presumidas, de tratamento médico e cuidados especiais.

Nesse diapasão, é de se destacar que tais fatos
conduzem a um juízo de convencimento da probabilidade do direito do agravado, bem como o
risco de vir a sofrer dano grave, se mostrando correto o deferimento da tutela de urgência pelo juízo de piso neste momento, com o fim de resguardar os interesses do agravado.

Nesse sentido:

“
Agravo. Antecipação da tutela. Ação indenizatória. Erro médico. Existência, na espécie, de probabilidade do direito e perigo de dano. Pensão provisória fixada em favor da autora, resultante de sequelas decorrentes do parto. Pensão que é mantida, já que arbitrada em valor razoável. Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2080029-13.2017.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)

“
Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ausente qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, mantém-se a deliberação monocrática. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADO
ERRO
MÉDICO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA DE

NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da
tutela
de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. 3. Caso em que o coautor, por intercorrências do parto, apresenta lesão cerebral grave possivelmente devido a hipóxia grave. Indicação de que o sofrimento fetal poderia ter sido evitado caso o parto tivesse sido antecipado,
decisão
que poderia ter sido tomada pelo agravante, que era o chefe do plantão
médico
. Ainda que perícia judicial possa carecer de complementação, isso não invalida a probabilidade do direito ofertada pela prova até então produzida. "Desnecessidade de aferição, neste momento processual, da certeza dos fatos descritos na exordial, importando apenas a demonstração da verossimilhança das alegações da parte, o que se verifica ao concreto. Perigo de dano irreparável evidenciado pelos graves danos cerebrais sofridos pela infante, que necessita de diversos tratamentos médicos para a
manutenção
de seu quadro clínico". Precedente desta Câmara. 4. Valor da
pensão
mensal. Ausência d
e dados a indicar que o valor arbitrado seja desproporcional às despesas relacionadas com o dano advindo do ilícito civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo Nº 70073210346, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 29/06/2017)

Portanto,
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, a manutenção do interlocutório
se afigura medida necessária de urgência.

VI.DISPOSITI
VO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E DESPROJEVO O RECURSO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO OBJURGADA DE PRIMEIRO GRAU. PROSSIGA-SE

É O VOTO

Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 03/04/2020